Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-90.2021.8.11.0107
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000585-90.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON SANTOS ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 050.417.601-36 (APELANTE), JOAO VANDERLEI MENDES JUNIOR - CPF: 056.056.991-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e receptação. Preliminares de nulidade das buscas pessoal, domiciliar e do acesso a dados telefônicos. Fundadas razões. Crime permanente. Preclusão. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos policiais harmônicos. Tráfico privilegiado. Fração mínima. Atenuante da menoridade. Súmula 231/STJ. Prescrição retroativa do delito de receptação. Parcial provimento.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Jackson Santos Almeida dos Anjos contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Ação Penal n. 1000585-90.2021.8.11.0107), que o condenou por tráfico de drogas e receptação à pena de 6 anos de reclusão, regime semiaberto, e 510 dias-multa.

II.
Questões em discussão

2.
Há
cinco
questões em discussão:

(i) nulidade das buscas pessoal e domiciliar e das provas delas advindas;

(
ii
) nulidade do acesso a conteúdo de aparelho telefônico sem autorização judicial;

(
iii
) insuficiência de provas / pedido de absolvição ou desclassificação para uso (art. 28, Lei no 11.343/2006);

(
iv
) readequação da dosimetria com reconhecimento da atenuante do art. 65, I, CP e aplicação do art. 33, §4o, da Lei de Drogas no grau máximo;

(v) reconhecimento da prescrição retroativa.

III.
Razões de decidir

3. As
buscas pessoal
e domiciliar restaram amparadas em fundada suspeita e elementos objetivos (comportamento evasivo dos menores, abandono de entorpecente, indicação do apelante e localização do endereço), autorizando a intervenção policial sem mandado na hipótese de crime de natureza permanente, nos termos da jurisprudência consolidada; não se verifica nulidade.

4. A alegação de ilegalidade quanto ao acesso aos dados telefônicos não foi arguida tempestivamente na origem, incorrendo em preclusão (vedação à “nulidade de algibeira”), não sendo possível sua apreciação em sede recursal.

5. O conjunto probatório — laudo pericial, depoimentos policiais coerentes e declarações do adolescente indicativo da mercância, bem como apreensão doméstica — forma quadro probatório suficiente para sustentar a autoria e a materialidade, afastando-se a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso.

6.
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve incidir na fração mínima, em razão do concurso com o crime de receptação, circunstância que
evidencia
maior envolvimento com atividades ilícitas.

7.
Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de receptação, em razão do lapso temporal transcorrido e da redução do prazo prescricional pela menoridade relativa do agente.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. São válidas as
buscas pessoal
e domiciliar realizadas sem mandado judicial quando amparadas em fundadas razões e em situação de flagrante, especialmente nos crimes permanentes.

2. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

3. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, são aptos a sustentar condenação por tráfico de drogas.

4. A existência de concurso com outro delito pode justificar a aplicação da fração mínima da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Reconhecida a prescrição retroativa, extingue-se a punibilidade e todos os efeitos penais do delito atingido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244 e 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, §4o, e 40, VI; CP,
arts
. 65, I; 109; 110; 115; 180.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616 (Tema 280/RG); STJ,
AgRg
no
AREsp
1.382.353/SP; jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas (Enunciados 3, 7 e 8)

3/SP; jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas (Enunciados 3, 7 e 8)

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Jackson Santos Almeida dos Anjos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Sinop
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1000585-90.2021.8.11.0107
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime de
tráfico de drogas

e
receptação

(artigo 33, §4o,
c
/
c
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006
e artigo 180,
caput
, do Código Penal
)
, à pena de 0
6
(
seis
) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, e 5
1
0 dias-multa
.

O apelante, em suas razões recursais juntadas ao ID 298754417, suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas nos autos, ao argumento de que teriam sido obtidas por meios ilícitos. Sustenta que a abordagem policial dirigida aos menores, seguida da realização de busca pessoal, ocorreu despida de fundadas razões ou justa causa, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal.

Assevera, ainda, que o acesso ao aparelho telefônico pertencente ao adolescente foi efetivado sem prévia autorização judicial, providência que reputa imprescindível para a validade da diligência, bem como sem o consentimento do próprio usuário do dispositivo, o que configuraria violação ao direito fundamental à inviolabilidade do sigilo das comunicações, previsto no art. 5o, XII, da Constituição Federal.

Prossegue o recorrente afirmando que, igualmente, devem ser declaradas nulas as provas derivadas da busca domiciliar, porquanto realizadas sem fundadas razões e desacompanhadas de mandado judicial. Defende que a diligência se deu em sequência à abordagem policial considerada ilícita, bem como destaca inexistir nos autos qualquer comprovação de consentimento válido do morador para o ingresso dos agentes no interior da residência.

No mérito, o apelante requer a sua absolvição, ao argumento de que não existem
provas nestes autos capa
zes de sustentar sua condenação
,
invocando
,

em seu benefício
,
o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o artigo 28 da Lei

11.343/06
e pelo
reconhecimento da prescrição retroativa do delito de
receptação
.

Na dosimetria,
pugna pela

incidência
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal,
além da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo
.

Nas contrarrazões que estão no ID
298754424
, o Ministério Público postula
pelo provimento parcial
d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
307875370
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas de forma ilícita, sem fundadas suspeitas

De início, salienta-se que os pedidos preliminares de nulidade das buscas pessoal e domiciliar serão analisados conjuntamente, uma vez que as circunstâncias fáticas de como foram realizadas justificam, a fim de evitar repetições.

Conforme relatado, a defesa do apelante requer o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, bem como de todas as provas delas decorrentes, com a consequente absolvição d
e Jackson Santos Almeida dos Anjos
.

É certo que as busca pessoal e domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De fato, no caso em análise, como foi pontuado nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal
aos adolescentes

Marcelo e Leandro
fo
i

motivada
por circunstâncias concretas
.
Os policiais militares
relataram que, durante patrulhamento rotineiro, os jovens, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram comportamento evasivo, dirigindo-se a um terreno baldio e descartando a substância entorpecente que portavam.

Tal narrativa foi corroborada pelo próprio adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
, o qual, em declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmou que Leandro arremessou a substância entorpecente no terreno baldio
quando
a viatura policial passou, razão pela qual os agentes procederam à busca pessoal. Acrescentou, ainda, que Jackson utilizava seu aparelho celular para a comercialização de drogas, bem como estaria tentando vender a motocicleta subtraída. Indicou, inclusive, o endereço onde Jackson residia e acompanhou os policiais até o local.

Embora tais declarações não tenham sido integralmente ratificadas em juízo, os policiais militares Lindomar David dos Santos e
Lorrayne
Gonçalves Neves David mantiveram, em seus depoimentos judiciais, a mesma dinâmica fática inicialmente descrita, confirmando, assim, os elementos essenciais da ocorrência.

Lindomar
:
Então, doutor, me lembro nessa ocorrência aí que a gente abordamos dois menores, né?
E eles desfez do entorpecente e durante
, a
í após localizar o
entorpecente
, um deles assumiu e no outro menor tinha várias mensagens, né, de pedido de
entorpecente
.
Neste momento que a gente perguntou a ele, ele apontou o Jackson, né? E segundo ele, o Jackson fornecia droga para ele vender, mas naquele momento ele não teria entorpecente.
Também falou sobre uma moto que era cabrito que estava em posse desse Jackson e estava na rua Itaúbas.
E de posse da informação, nós deslocamos nessa rua, nessa residência na rua Itaúbas.
Quando a gente aproximou do local, visualizamos, né, duas pessoas que era o Júnior, né, João Júnior e o Jackson. E durante a aproximação o Ja
ckson saiu
correndo para os fundos e pulou os muros e fugiu da abordagem.
E no local falamos com o Júnior,
o mesmo
afirmou que o Jack
son
chegou no local com a moto, ele não sabia da procedência da moto e
o Ja
ckson
estaria ficando uns dias na residência dele.
Isso que aconteceu.
- Transcrição AIJ – Testemunha Lindomar David dos Santos

Destacamos

Lorrayne
: Eu me recordo de uma abordagem a dois menores, né? O Marcelo, inclusive, o outro eu não me recordo o nome, sei que ele, eu acho que é o Leandro, acho que sim. E
a gente
abordou eles
numa avenida de Novo Ubiratã. E eles saíram, tipo, quando ele viu, viram, visualizaram a viatura, eles entraram e jogaram algo num terreno baldio, né? Tipo, eles tentaram desviar nossa atenção ali e sumir da nossa vista, na verdade. E eles saíram ali quando a gente foi fazer a abordagem.
Logo após a abordagem a gente encontrou um pedaço de maconha, se eu não me engano, né, aparentando ser maconha. E aí conversando com eles ali, fazendo uma entrevista, tal, referente, porque geralmente quando a gente pega essas situações, a gente já, né, onde você conseguiu esse
entorpecente
e tal, você é o usuário, enfim. A
í ele relatou que ele era, ele
tava
repassando e pegava do Jackson. E aí a gente foi conversando, ele mostrou mensagens, enfim, e em dado momento ele citou sobre uma moto, né, que possivelmente seria produto de roubo ou furto e a localidade onde ela se encontrava, que estaria em poder do Jackson também. Nós fomos até essa residência e constatamos que essa que esse veículo estava lá.
E só que o Jackson, no momento que a gente chegou na residência que ele estava, ele saiu em fuga, né?
- Transcrição AIJ – Testemunha
Lorrayne
Gonçalves Neves David
Destacamos

Portanto, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de queos jovens estavam cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

À
luz desse conjunto probatório, revela-se
também
plenamente legítima a busca domiciliar realizada, porquanto amparada em fundadas razões concretas que transcenderam meras suspeitas genéricas. Após a abordagem lícita dos adolescentes, o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner

informou
que Jackson era o responsável por fornecer drogas para revenda, além de estar envolvido na tentativa de negociação de uma motocicleta
“cabrito”
.

Diante desse acervo consistente, verificou-se a existência de elementos objetivos e imediatos capazes de autorizar a pronta intervenção estatal, legitimando o ingresso domiciliar
.

Sobre o tema, o

E. Tribunal de
Justiça já decidiu que
“
a
busca domiciliar sem mandado afigura-se justificada se a ação policial foi baseada em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa
”

(N.U 1001919-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)
Destacamos.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que culminaram na busca e apreensão no domicílio do acusado, que estava em situação de flagrância, e, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que o apelante foi abordado em posse de droga ilícita, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência de provas.

A
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

[...]
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos.

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade do acesso aos dados telefônicos, sem autorização judicial

O apelante sustenta que o acesso às mensagens contidas no aparelho telefônico do adolescente é ilícito, porquanto não havia autorização judicial para consulta ao conteúdo.

Consoante é cediço, as nulidades ocorridas no curso dos processos de competência do juiz singular devem ser arguidas até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.171.393/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
de 30/08/2023
)

No caso em exame, verifica-se que a alegada nulidade processual, decorrente de suposta ilegalidade
de acesso aos dados telefônicos do adolescente
não foi arguida pela
defesa
em nenhuma fase da persecução penal
,
não tendo, portanto, constituído objeto de deliberação pelo juízo sentenciante na decisão condenatória ora impugnada
.

Dessa forma, não é dado à i. Defesa, nesta fase recursal, suscitar tal nulidade, seja em razão da vedação à supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte judicioso precedente deste e. TJMT:

“
2. A “alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada ‘nulidade de algibeira’, estrategicamente guardada para momento posterior”
”. (
N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Aliás, tal conduta da ilustre defesa técnica é classificada, pela jurisprudência das Cortes Superiores, como “nulidade de algibeira”, expressão utilizada para designar a nulidade que, embora constatada pela parte no curso do processo, não é arguida no momento oportuno por estratégia deliberada, com o objetivo de suscitá-la futuramente, quando for mais conveniente.

Trata-se de prática veementemente refutada, por incompatibilidade com o princípio da boa-fé processual.

É justamente esse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.382.353/
SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 13/05/2019).
Destacamos
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o ID
303413971
,
narra os fatos desta forma:

“[...]

FATO 02: TRÁFICO DE DROGAS. No dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 22h05min, na Rua Itaúba, Município de Nova Ubiratã, os denunciados JACKSON SANTOS DE ALMEIDA DOS ANJOS e JOÃO VANDERLEI MENDES JÚNIOR, guardavam, traziam consigo, para a mercância, (1) papelote de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial no 3.14.2018.43048-01, tendo a prática do tráfico envolvido o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
, de 16 (dezesseis) anos para mercância da droga.

[...
]

Os fatos acima descritos foram descobertos pelos policiais militares quando foi procedida a abordagem dos adolescentes Marcelo Antônio
Schreiner
e Leandro Ferreira França, que ao avistarem a polícia entraram em um terreno baldio, em atitude bastante suspeita.

Realizada a revista pessoal e varredura no local, em meio ao capim, foi localizado um pedaço de substância aparentando ser maconha, da qual Leandro afirmou ser o proprietário. Entrementes, verificou-se que o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
possui vínculo direto com o denunciado Jackson, ajudando este na mercância de drogas.

De posse das informações os policiais se deslocaram até a residência do denunciado Jackson, momento que este ao verificar aproximação da polícia saiu correndo para o fundo do lote pulando o muro e conseguindo empreender fuga. Na residência estava o denunciado João Vanderlei estava no local e confirmou que reside ali, ponto de comercialização de drogas”
.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito do apelante alegar que não há provas para configuração do delito, os policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância.

Aliás, ressalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que no dia dos fatos os policiais estavam em patrulhamento
e abordaram
o adolescente Marcelo
.
Durante a diligência, o
jovem declarou que obtinha entorpecentes de Jackson, auxiliando-o na atividade de mercancia, tendo, inclusive, exibido aos policiais conversas cujo teor evidenciava, de forma inequívoca, a prática de comercialização de drogas. Relatou, ainda, a existência de uma motocicleta em posse do réu, a qual seria produto de roubo ou furto.

Ao se deslocarem até a residência indicada, local já conhecido como ponto de tráfico, os agentes encontraram João, que confirmou ter sido previamente alertado acerca da atuação de Jackson
em práticas criminos
as
. Ademais, durante a busca realizada no interior do imóvel, os policiais localizaram, dentro de um tênis no quarto do réu, uma porção de cocaína.

Os policiais militares que participaram da ocorrência confirmaram
a traficância narrando que:

Lindomar:
Então, doutor, me lembro nessa ocorrência aí que a gente abordamos dois menores, né? E eles desfez do entorpecente e durante, aí após localizar o entorpecente, um deles assumiu e no outro menor tinha várias mensagens, né, de pedido de entorpecente.
Neste momento que a gente perguntou a ele, ele apontou o Jackson, né? E segundo ele, o Jackson fornecia droga para ele vender, mas naquele momento ele não teria entorpecente.
Também falou sobre uma moto que era cabrito que estava em posse desse Jackson e estava na rua Itaúbas. E de posse da informação, nós deslocamos nessa rua, nessa residência na rua Itaúbas. Quando a gente aproximou do local, visualizamos, né, duas pessoas que era o Júnior, né, João Júnior e o Jackson. E durante a aproximação o Jackson saiu correndo para os fundos e pulou os muros e fugiu da abordagem. E no local falamos com o Júnior,
o mesmo
afirmou que o Jackson chegou no local com a moto, ele não sabia da procedência da moto e o Jackson estaria ficando uns dias na residência dele.

Isso que aconteceu.
[...] Eles falaram que vendiam realmente, mas era o Jackson fornecia
entorpecente
para eles. [...]
E nesse dia os menores confirmaram, né, que ele repassava a droga para ele e eles
rependiam

- Transcrição AIJ – Testemunha Lindomar David dos Santos
Desta
camos

Lorrayne
: Eu me recordo de uma abordagem a dois menores, né? O Marcelo, inclusive, o outro eu não me recordo o nome, sei que ele, eu acho que é o Leandro, acho que sim. E

a gente
abordou eles
numa avenida de Novo Ubiratã. E eles saíram, tipo, quando ele viu, viram, visualizaram a viatura, eles entraram e jogaram algo num terreno baldio, né? Tipo, eles tentaram desviar nossa atenção ali e sumir da nossa vista, na verdade. E eles saíram ali quando a gente foi fazer a abordagem.

Logo após a abordagem a gente encontrou um pedaço de maconha, se eu não me engano, né, aparentando ser maconha.
E aí conversando com eles ali, fazendo uma entrevista, tal, referente, porque geralmente quando a gente pega essas situações, a gente já, né, onde você conseguiu esse entorpecente e tal, você é o usuário, enfim. A
í ele relatou que ele era, ele
tava
repassando e pegava do Jackson.
E aí a gente foi conversando, ele mostrou mensagens, enfim, e em dado momento ele citou sobre uma moto, né, que possivelmente seria produto de roubo ou furto e a localidade onde ela se encontrava, que estaria em poder do Jackson também. Nós fomos até essa residência e constatamos que essa que esse veículo estava lá.

E só que o Jackson, no momento que a gente chegou na residência que ele estava, ele saiu em fuga, né? [...]
Correu ali pulando muros ali. Não deu para pegar o Jackson não
. [...] Sim, conhecia bastante, assim, não tinha nenhum tipo de proximidade, né? Mas assim, a gente situações, exatamente, traficância e furtos, né? É, receptação, esse tipo de
de
ocorrência.
[...]
Eu acompanhei várias situações e eram várias pessoas vinham, né, nos dizer: "Olha, o Jackson tá colocando a molecada para vender droga até na escola"
e tal. Então assim, havia muitas denúncias com o nome dele
- Transcrição AIJ – Testemunha
Lorrayne
Gonçalves Neves David
Destacamos

A versão apresentada pelos agentes públicos ratifica a prova testemunhal produzida em sede inquisitorial.
Vê-se, po
rtanto
, que os policiais militares acima nominados tanto na fase investigativa quanto em juízo

foram firmes ao narrarem que
o apelante
dedicava-se
à mercancia de entorpecentes, mantendo em sua posse drogas destinadas à revenda e, além disso, aliciava e empregava ado
lescentes na prática ilícita, deles se valendo para a distribuição das substâncias. Tais elementos, coerentes e harmônicos entre si, reforçam o quadro probatório que evidencia a atuação do réu no comércio de drogas.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Destacamos

A propósito, a apreensão de substância entorpecente na
residência do
apelante, aliada à
prova testemunhal
, comprova a prática do tráfico de drogas. Tais elementos, isoladamente considerados, poderiam não configurar o crime de tráfico, mas, quando somados ao contexto probatório e à natureza da apreensão, constituem provas da destinação comercial da droga, revelando-se incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Aliás, a diversidade e funcionalidade dos objetos apreendidos, associados à substância entorpecente, traduzem um padrão logístico e instrumental típico da traficância. Sendo assim, embora a defesa tenha alegado ausência e/ou fragilidade das provas, a tese não merece acolhimento.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Jackson
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo, estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Outrossim, o apelante requer o redimensionamento da dosimetria da pena, nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da atenuante menor de 21 anos na data dos fatos (artigo 65, inciso I, do Código Penal); (
ii
) aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no seu grau máximo.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, não há dúvidas de que faz jus o apelado. Extrai-se dos autos que Jackson, nas
cido em 04.08.1997,
tinha a idade de 21 anos na data dos fatos
(09.12.2017).

No entanto, considerando que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi estabelecida no patamar mínimo legal, a reprimenda deve ser mantida, porquanto é vedada a redução abaixo desse limite, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Noutro turno, a defesa postula a aplicação da redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
em
sua fração máxima
. E, em abono à sua tese, alega que

o sentenciante reduziu a pena no patamar de 1/6 ao argumento do crime de tráfico ter sido praticado em concurso com receptação, o que demonstra maior
e
nvolvimento do
acusado com atividades ilícitas
, mesmo que tenha reconhecido que
o atendimento

a
os requisitos previstos no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nesse desiderato, para melhor análise do pleito do apelante, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o,
da

Por fim, entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, bem como pelo fato das circunstâncias apuradas condizerem com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos, por outro lado, por se tratar de crime praticado em concurso com outro delito (receptação), a redução da pena não deve ser no patamar máximo, uma vez que revela um maior envolvimento do acusado com atividades ilícitas, de modo que reduzo a pena na sua fração mínima de 1/6 (um sexto)
[...]

Com relação à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pelo apelante, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse contexto, cumpre assentar que o apelante preenche integralmente todos os requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme reconhecido expressamente pelo próprio juízo sentenciante, que o qualificou como réu primário, de bons antecedentes e enquadrado no perfil do pequeno traficante, atuando de forma episódica e não integrada a organização criminosa. Diante desse cenário, faz jus à aplicação da redutora em sua fração máxima, pois o atendimento simultâneo de todos os pressupostos legais revela exatamente a situação excepcional para a qual o legislador destinou o benefício em maior extensão.

O
fundamento utilizado pelo juízo a quo para restringir a incidência do redutor ao patamar mínimo, qual seja, a existência de concurso formal com o delito de
receptação, não se presta, isoladamente, a afastar a aplicação da minorante em grau máximo, porquanto o concurso de crimes, por si só, não constitui elemento apto a demonstrar dedicação a atividades criminosas, nem tampouco reflete a habitualidade delitiva que o dispositivo busca coibir.

Desse modo, deve ser aplicada a supracitada causa de diminuição de pena, no seu grau máximo de 2/3, totalizando a pena final em 02 (dois) ano
s
de reclusão, bem como o pagamento de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa, tendo em vista o contexto fático em discussão, no qual o acusado primário foi preso em posse de pequena quantidade de entorpecente.

Por conseguinte, nos termos do disposto no art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do Código Penal, aplica-se o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Desse modo, diante da readequação da pena imposta, por consequência lógica, a supramencionada pena está prescrita, devendo ser declarada extinta a punibilidade com relação ao crime de tráfico de drogas.

Registra-se, ainda, que o apelante pleiteou o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal, na modalidade prescrição retroativa, relativamente ao crime de
receptação
. Portanto, a análise da prescrição será realizada conjuntamente com a do delito de tráfico de drogas, a fim de conferir maior celeridade ao exame da matéria.

No caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021).

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese, o recorrente Jackson foi condenado aos crimes tráfico de entorpecente à pena de 02 (dois) anos de reclusão e
receptação
à 01 ano de reclusão e, nos termos do art. 109,
V
do Código Penal, prescreve em
04
anos, respectivamente.
No entanto, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos [nasceu em 04.08.1997] ao tempo do crime [09.12.2017], o referido prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 02 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em 26.10.2021 (ID
298753440)
, a sentença condenatória recorrível foi publicada em 13/03/2025 (ID
298754413
), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em 15/03/2025, não manifestando no ato interesse recursal, logo, evidenciado o trânsito em julgado para acusação.

Com efeito, ficou claro que transcorreu mais de 02 anos entre os marcos temporais, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta ao citado acusado, com relação ao crime de
receptação
.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
04.10.2019).

Destacamos

Da mesma forma, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
em relação a
o apelante
para declarar
extinta a punibilidade em relação aos crimes de tráfico de drogas e
receptação
(art. 33,
§4o,
da Lei n. 11.343/06
e 180 do Código Penal
)
.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Jackson Santos Almeida dos Anjos para
: (i) aplicar a atenuante da menoridade (artigo 65, I, do CP); (
ii
)

aplicar
na fração
m
áxima
a diminuição do trá
fico privilegiado, reajustando a pena final ao total de

02
(
dois
) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato
; (
iii
) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao
Jackson Santos Almeida dos Anjos
para declarar extinta a pun
ibilidade em relação aos crimes de tráfico de drogas e
receptação
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas de forma ilícita, sem fundadas suspeitas

De início, salienta-se que os pedidos preliminares de nulidade das buscas pessoal e domiciliar serão analisados conjuntamente, uma vez que as circunstâncias fáticas de como foram realizadas justificam, a fim de evitar repetições.

Conforme relatado, a defesa do apelante requer o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, bem como de todas as provas delas decorrentes, com a consequente absolvição de Jackson Santos Almeida dos Anjos.

É certo que as busca pessoal e domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De fato, no caso em análise, como foi pontuado nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal aos adolescentes Marcelo e Leandro foi motivada por circunstâncias concretas. Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento rotineiro, os jovens, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram comportamento evasivo, dirigindo-se a um terreno baldio e descartando a substância entorpecente que portavam.

Tal narrativa foi corroborada pelo próprio adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
, o qual, em declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmou que Leandro arremessou a substância entorpecente no terreno baldio quando a viatura policial passou, razão pela qual os agentes procederam à busca pessoal. Acrescentou, ainda, que Jackson utilizava seu aparelho celular para a comercialização de drogas, bem como estaria tentando vender a motocicleta subtraída. Indicou, inclusive, o endereço onde Jackson residia e acompanhou os policiais até o local.

Embora tais declarações não tenham sido integralmente ratificadas em juízo, os policiais militares Lindomar David dos Santos e
Lorrayne
Gonçalves Neves David mantiveram, em seus depoimentos judiciais, a mesma dinâmica fática inicialmente descrita, confirmando, assim, os elementos essenciais da ocorrência.

Lindomar:
Então, doutor, me lembro nessa ocorrência aí que a gente abordamos dois menores, né?
E eles desfez do entorpecente e durante, aí após localizar o entorpecente, um deles assumiu e no outro menor tinha várias mensagens, né, de pedido de entorpecente. Neste momento que a gente perguntou a ele, ele apontou o Jackson, né? E segundo ele, o Jackson fornecia droga para ele vender, mas naquele momento ele não teria entorpecente.
Também falou sobre uma moto que era cabrito que estava em posse desse Jackson e estava na rua Itaúbas.
E de posse da informação, nós deslocamos nessa rua, nessa residência na rua Itaúbas.
Quando a gente aproximou do local, visualizamos, né, duas pessoas que era o Júnior, né, João Júnior e o Jackson. E durante a aproximação o Jackson saiu correndo para os fundos e pulou os muros e fugiu da abordagem.
E no local falamos com o Júnior,
o mesmo
afirmou que o Jackson chegou no local com a moto, ele não sabia da procedência da moto e o Jackson estaria ficando uns dias na residência dele.
Isso que aconteceu. - Transcrição AIJ – Testemunha Lindomar David dos Santos
Destacamos

Lorrayne
: Eu me recordo de uma abordagem a dois menores, né? O Marcelo, inclusive, o outro eu não me recordo o nome, sei que ele, eu acho que é o Leandro, acho que sim. E
a gente
abordou eles
numa avenida de Novo Ubiratã. E eles saíram, tipo, quando ele viu, viram, visualizaram a viatura, eles entraram e jogaram algo num terreno baldio, né? Tipo, eles tentaram desviar nossa atenção ali e sumir da nossa vista, na verdade. E eles saíram ali quando a gente foi fazer a abordagem.
Logo após a abordagem a gente encontrou um pedaço de maconha, se eu não me engano, né, aparentando ser maconha. E aí conversando com eles ali, fazendo uma entrevista, tal, referente, porque geralmente quando a gente pega essas situações, a gente já, né, onde você conseguiu esse entorpecente e tal, você é o usuário, enfim. A
í ele relatou que ele era, ele
tava
repassando e pegava do Jackson. E aí a gente foi conversando, ele mostrou mensagens, enfim, e em dado momento ele citou sobre uma moto, né, que possivelmente seria produto de roubo ou furto e a localidade onde ela se encontrava, que estaria em poder do Jackson também. Nós fomos até essa residência e constatamos que essa que esse veículo estava lá.
E só que o Jackson, no momento que a gente chegou na residência que ele estava, ele saiu em fuga, né? - Transcrição AIJ – Testemunha
Lorrayne
Gonçalves Neves David
Destacamos

Portanto, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de queos jovens estavam cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

À luz desse conjunto probatório, revela-se também plenamente legítima a busca domiciliar realizada, porquanto amparada em fundadas razões concretas que transcenderam meras suspeitas genéricas. Após a abordagem lícita dos adolescentes, o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
informou que Jackson era o responsável por fornecer drogas para revenda, além de estar envolvido na tentativa de negociação de uma motocicleta “cabrito”.

Diante desse acervo consistente, verificou-se a existência de elementos objetivos e imediatos capazes de autorizar a pronta intervenção estatal, legitimando o ingresso domiciliar.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que
“a busca domiciliar sem mandado afigura-se justificada se a ação policial foi baseada em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa”

(N.U 1001919-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)
Destacamos.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que culminaram na busca e apreensão no domicílio do acusado, que estava em situação de flagrância, e, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que o apelante foi abordado em posse de droga ilícita, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

[...]
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos.

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do acesso aos dados telefônicos, sem autorização judicial

O apelante sustenta que o acesso às mensagens contidas no aparelho telefônico do adolescente é ilícito, porquanto não havia autorização judicial para consulta ao conteúdo.

Consoante é cediço, as nulidades ocorridas no curso dos processos de competência do juiz singular devem ser arguidas até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.171.393/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
de 30/08/2023)

No caso em exame, verifica-se que a alegada nulidade processual, decorrente de suposta ilegalidade de acesso aos dados telefônicos do adolescente não foi arguida pela defesa em nenhuma fase da persecução penal, não tendo, portanto, constituído objeto de deliberação pelo juízo sentenciante na decisão condenatória ora impugnada.

Dessa forma, não é dado à i. Defesa, nesta fase recursal, suscitar tal nulidade, seja em razão da vedação à supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte judicioso precedente deste e. TJMT:

“2. A “alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada ‘nulidade de algibeira’, estrategicamente guardada para momento posterior””. (N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Aliás, tal conduta da ilustre defesa técnica é classificada, pela jurisprudência das Cortes Superiores, como “nulidade de algibeira”, expressão utilizada para designar a nulidade que, embora constatada pela parte no curso do processo, não é arguida no momento oportuno por estratégia deliberada, com o objetivo de suscitá-la futuramente, quando for mais conveniente.

Trata-se de prática veementemente refutada, por incompatibilidade com o princípio da boa-fé processual.

É justamente esse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 13/05/2019).
Destacamos
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
303413971
, narra os fatos desta forma:

“[...]

FATO 02: TRÁFICO DE DROGAS. No dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 22h05min, na Rua Itaúba, Município de Nova Ubiratã, os denunciados JACKSON SANTOS DE ALMEIDA DOS ANJOS e JOÃO VANDERLEI MENDES JÚNIOR, guardavam, traziam consigo, para a mercância, (1) papelote de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial no 3.14.2018.43048-01, tendo a prática do tráfico envolvido o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
, de 16 (dezesseis) anos para mercância da droga.

[...]

Os fatos acima descritos foram descobertos pelos policiais militares quando foi procedida a abordagem dos adolescentes Marcelo Antônio
Schreiner
e Leandro Ferreira França, que ao avistarem a polícia entraram em um terreno baldio, em atitude bastante suspeita.

Realizada a revista pessoal e varredura no local, em meio ao capim, foi localizado um pedaço de substância aparentando ser maconha, da qual Leandro afirmou ser o proprietário. Entrementes, verificou-se que o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
possui vínculo direto com o denunciado Jackson, ajudando este na mercância de drogas.

De posse das informações os policiais se deslocaram até a residência do denunciado Jackson, momento que este ao verificar aproximação da polícia saiu correndo para o fundo do lote pulando o muro e conseguindo empreender fuga. Na residência estava o denunciado João Vanderlei estava no local e confirmou que reside ali, ponto de comercialização de drogas”
.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito do apelante alegar que não há provas para configuração do delito, os policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância.

Aliás, ressalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que no dia dos fatos os policiais estavam em patrulhamento e abordaram o adolescente Marcelo. Durante a diligência, o jovem declarou que obtinha entorpecentes de Jackson, auxiliando-o na atividade de mercancia, tendo, inclusive, exibido aos policiais conversas cujo teor evidenciava, de forma inequívoca, a prática de comercialização de drogas. Relatou, ainda, a existência de uma motocicleta em posse do réu, a qual seria produto de roubo ou furto.

Ao se deslocarem até a residência indicada, local já conhecido como ponto de tráfico, os agentes encontraram João, que confirmou ter sido previamente alertado acerca da atuação de Jackson em práticas criminosas. Ademais, durante a busca realizada no interior do imóvel, os policiais localizaram, dentro de um tênis no quarto do réu, uma porção de cocaína.

Os policiais militares que participaram da ocorrência confirmaram a traficância narrando que:

Lindomar:
Então, doutor, me lembro nessa ocorrência aí que a gente abordamos dois menores, né? E eles desfez do entorpecente e durante, aí após localizar o entorpecente, um deles assumiu e no outro menor tinha várias mensagens, né, de pedido de entorpecente.
Neste momento que a gente perguntou a ele, ele apontou o Jackson, né? E segundo ele, o Jackson fornecia droga para ele vender, mas naquele momento ele não teria entorpecente.
Também falou sobre uma moto que era cabrito que estava em posse desse Jackson e estava na rua Itaúbas. E de posse da informação, nós deslocamos nessa rua, nessa residência na rua Itaúbas. Quando a gente aproximou do local, visualizamos, né, duas pessoas que era o Júnior, né, João Júnior e o Jackson. E durante a aproximação o Jackson saiu correndo para os fundos e pulou os muros e fugiu da abordagem. E no local falamos com o Júnior,
o mesmo
afirmou que o Jackson chegou no local com a moto, ele não sabia da procedência da moto e o Jackson estaria ficando uns dias na residência dele.

Isso que aconteceu. [...] Eles falaram que vendiam realmente, mas era o Jackson fornecia entorpecente para eles. [...] E nesse dia os menores confirmaram, né, que ele repassava a droga para ele e eles
rependiam
- Transcrição AIJ – Testemunha Lindomar David dos Santos
Destacamos

Lorrayne
: Eu me recordo de uma abordagem a dois menores, né? O Marcelo, inclusive, o outro eu não me recordo o nome, sei que ele, eu acho que é o Leandro, acho que sim. E

a gente
abordou eles
numa avenida de Novo Ubiratã. E eles saíram, tipo, quando ele viu, viram, visualizaram a viatura, eles entraram e jogaram algo num terreno baldio, né? Tipo, eles tentaram desviar nossa atenção ali e sumir da nossa vista, na verdade. E eles saíram ali quando a gente foi fazer a abordagem.

Logo após a abordagem a gente encontrou um pedaço de maconha, se eu não me engano, né, aparentando ser maconha.
E aí conversando com eles ali, fazendo uma entrevista, tal, referente, porque geralmente quando a gente pega essas situações, a gente já, né, onde você conseguiu esse entorpecente e tal, você é o usuário, enfim. Aí ele relatou que ele era, ele
tava
repassando e pegava do Jackson.
E aí a gente foi conversando, ele mostrou mensagens, enfim, e em dado momento ele citou sobre uma moto, né, que possivelmente seria produto de roubo ou furto e a localidade onde ela se encontrava, que estaria em poder do Jackson também. Nós fomos até essa residência e constatamos que essa que esse veículo estava lá.

E só que o Jackson, no momento que a gente chegou na residência que ele estava, ele saiu em fuga, né? [...] Correu ali pulando muros ali. Não deu para pegar o Jackson não. [...] Sim, conhecia bastante, assim, não tinha nenhum tipo de proximidade, né? Mas assim, a gente situações, exatamente, traficância e furtos, né? É, receptação, esse tipo de
de
ocorrência. [...]
Eu acompanhei várias situações e eram várias pessoas vinham, né, nos dizer: "Olha, o Jackson tá colocando a molecada para vender droga até na escola"
e tal. Então assim, havia muitas denúncias com o nome dele - Transcrição AIJ – Testemunha
Lorrayne
Gonçalves Neves David
Destacamos

A versão apresentada pelos agentes públicos ratifica a prova testemunhal produzida em sede inquisitorial. Vê-se, portanto, que os policiais militares acima nominados tanto na fase investigativa quanto em juízo foram firmes ao narrarem que o apelante
dedicava-se
à mercancia de entorpecentes, mantendo em sua posse drogas destinadas à revenda e, além disso, aliciava e empregava adolescentes na prática ilícita, deles se valendo para a distribuição das substâncias. Tais elementos, coerentes e harmônicos entre si, reforçam o quadro probatório que evidencia a atuação do réu no comércio de drogas.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

A propósito, a apreensão de substância entorpecente na residência do apelante, aliada à prova testemunhal, comprova a prática do tráfico de drogas. Tais elementos, isoladamente considerados, poderiam não configurar o crime de tráfico, mas, quando somados ao contexto probatório e à natureza da apreensão, constituem provas da destinação comercial da droga, revelando-se incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Aliás, a diversidade e funcionalidade dos objetos apreendidos, associados à substância entorpecente, traduzem um padrão logístico e instrumental típico da traficância. Sendo assim, embora a defesa tenha alegado ausência e/ou fragilidade das provas, a tese não merece acolhimento.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que Jackson é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo, estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Outrossim, o apelante requer o redimensionamento da dosimetria da pena, nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da atenuante menor de 21 anos na data dos fatos (artigo 65, inciso I, do Código Penal); (
ii
) aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no seu grau máximo.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, não há dúvidas de que faz jus o apelado. Extrai-se dos autos que Jackson, nascido em 04.08.1997, tinha a idade de 21 anos na data dos fatos (09.12.2017).

No entanto, considerando que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi estabelecida no patamar mínimo legal, a reprimenda deve ser mantida, porquanto é vedada a redução abaixo desse limite, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese até ter elaborado voto em sentido diverso, após debates travados em sessão, ainda que virtual, com os eminentes Desembargadores que compõem esta Câmara Criminal, entendo por bem rever o posicionamento, tão somente no que concerne à fração aplicada à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a fim de manter a fração fixada pelo Juízo sentenciante, pelas razões que passo a expor.

A defesa postula a aplicação da redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. E, em abono à sua tese, alega que o sentenciante reduziu a pena no patamar de 1/6 ao argumento do crime de tráfico ter sido praticado em concurso com receptação, o que demonstra maior envolvimento do acusado com atividades ilícitas, mesmo que tenha reconhecido que o atendimento aos requisitos previstos no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nesse desiderato, para melhor análise do pleito do apelante, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o,
da
Por fim, entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, bem como pelo fato das circunstâncias apuradas condizerem com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos, por outro lado, por se tratar de crime praticado em concurso com outro delito (receptação), a redução da pena não deve ser no patamar máximo, uma vez que revela um maior envolvimento do acusado com atividades ilícitas, de modo que reduzo a pena na sua fração mínima de 1/6 (um sexto) [...]

Com relação à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pelo apelante, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Nesse contexto, cumpre assentar que o apelante preenche integralmente todos os requisitos legais exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, circunstância, inclusive, expressamente reconhecida pelo próprio Juízo sentenciante, que o qualificou como réu primário, portador de bons antecedentes e inserido no perfil do pequeno traficante, cuja atuação se deu de forma episódica, sem demonstração de integração estável ou permanente em organização criminosa.

Não obstante o atendimento simultâneo de todos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos no dispositivo legal, é certo que a fixação da fração de redução da pena não se opera de modo automático, competindo ao magistrado, no exercício do poder de individualização da sanção, eleger o patamar mais adequado ao caso concreto, à luz das circunstâncias judicialmente comprovadas.

Na hipótese, o fundamento adotado pelo Juízo a quo para limitar a incidência da minorante ao patamar mínimo, consistente na existência de concurso formal com o delito de receptação, pelo qual o réu foi igualmente condenado nestes mesmos autos, revela-se idôneo e juridicamente suficiente, porquanto tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas, refletindo uma habitualidade delitiva incompatível com a aplicação da fração máxima do redutor, justamente o comportamento que o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas pretende coibir.

Dessa forma, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da causa especial de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Registra-se, ainda, que o apelante pleiteou o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal, na modalidade prescrição retroativa, relativamente ao crime de receptação.

No caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade.

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese, o recorrente Jackson foi condenado ao crime de receptação à 01 ano de reclusão e, nos termos do art. 109, V do Código Penal, prescreve em 04 anos, respectivamente. No entanto, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos [nasceu em 04.08.1997] ao tempo do crime [09.12.2017], o referido prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 02 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em 26.10.2021 (ID 298753440), a sentença condenatória recorrível foi publicada em 13/03/2025 (ID 298754413), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em 15/03/2025, não manifestando no ato interesse recursal, logo, evidenciado o trânsito em julgado para acusação.

Com efeito, ficou claro que transcorreu mais de 02 anos entre os marcos temporais, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta ao citado acusado, com relação ao crime de receptação.

Não se pode olvidar, ademais, queo reconhecimento daprescriçãofaz desaparecero direito de punir do Estado, extirpandotodos os efeitos penais e extrapenais dacondenaçãoatingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiçaabaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
04.10.2019).

Destacamos

Da mesma forma, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao apelante para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de receptação (180 do Código Penal).

Posto isso, em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Jackson Santos Almeida dos Anjos para: (i) aplicar a atenuante da menoridade (artigo 65, I, do CP); (
ii
) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao Jackson Santos Almeida dos Anjos para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de receptação, nos termos do artigo 107, inciso IV e artigo 109, V, ambos do Código Penal.

É como voto.

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas de forma ilícita, sem fundadas suspeitas

De início, salienta-se que os pedidos preliminares de nulidade das buscas pessoal e domiciliar serão analisados conjuntamente, uma vez que as circunstâncias fáticas de como foram realizadas justificam, a fim de evitar repetições.

Conforme relatado, a defesa do apelante requer o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, bem como de todas as provas delas decorrentes, com a consequente absolvição de Jackson Santos Almeida dos Anjos.

É certo que as busca pessoal e domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De fato, no caso em análise, como foi pontuado nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal aos adolescentes Marcelo e Leandro foi motivada por circunstâncias concretas. Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento rotineiro, os jovens, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram comportamento evasivo, dirigindo-se a um terreno baldio e descartando a substância entorpecente que portavam.

Tal narrativa foi corroborada pelo próprio adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
, o qual, em declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmou que Leandro arremessou a substância entorpecente no terreno baldio quando a viatura policial passou, razão pela qual os agentes procederam à busca pessoal. Acrescentou, ainda, que Jackson utilizava seu aparelho celular para a comercialização de drogas, bem como estaria tentando vender a motocicleta subtraída. Indicou, inclusive, o endereço onde Jackson residia e acompanhou os policiais até o local.

Embora tais declarações não tenham sido integralmente ratificadas em juízo, os policiais militares Lindomar David dos Santos e
Lorrayne
Gonçalves Neves David mantiveram, em seus depoimentos judiciais, a mesma dinâmica fática inicialmente descrita, confirmando, assim, os elementos essenciais da ocorrência.

Lindomar:
Então, doutor, me lembro nessa ocorrência aí que a gente abordamos dois menores, né?
E eles desfez do entorpecente e durante, aí após localizar o entorpecente, um deles assumiu e no outro menor tinha várias mensagens, né, de pedido de entorpecente. Neste momento que a gente perguntou a ele, ele apontou o Jackson, né? E segundo ele, o Jackson fornecia droga para ele vender, mas naquele momento ele não teria entorpecente.
Também falou sobre uma moto que era cabrito que estava em posse desse Jackson e estava na rua Itaúbas.
E de posse da informação, nós deslocamos nessa rua, nessa residência na rua Itaúbas.
Quando a gente aproximou do local, visualizamos, né, duas pessoas que era o Júnior, né, João Júnior e o Jackson. E durante a aproximação o Jackson saiu correndo para os fundos e pulou os muros e fugiu da abordagem.
E no local falamos com o Júnior,
o mesmo
afirmou que o Jackson chegou no local com a moto, ele não sabia da procedência da moto e o Jackson estaria ficando uns dias na residência dele.
Isso que aconteceu. - Transcrição AIJ – Testemunha Lindomar David dos Santos
Destacamos

Lorrayne
: Eu me recordo de uma abordagem a dois menores, né? O Marcelo, inclusive, o outro eu não me recordo o nome, sei que ele, eu acho que é o Leandro, acho que sim. E
a gente
abordou eles
numa avenida de Novo Ubiratã. E eles saíram, tipo, quando ele viu, viram, visualizaram a viatura, eles entraram e jogaram algo num terreno baldio, né? Tipo, eles tentaram desviar nossa atenção ali e sumir da nossa vista, na verdade. E eles saíram ali quando a gente foi fazer a abordagem.
Logo após a abordagem a gente encontrou um pedaço de maconha, se eu não me engano, né, aparentando ser maconha. E aí conversando com eles ali, fazendo uma entrevista, tal, referente, porque geralmente quando a gente pega essas situações, a gente já, né, onde você conseguiu esse entorpecente e tal, você é o usuário, enfim. A
í ele relatou que ele era, ele
tava
repassando e pegava do Jackson. E aí a gente foi conversando, ele mostrou mensagens, enfim, e em dado momento ele citou sobre uma moto, né, que possivelmente seria produto de roubo ou furto e a localidade onde ela se encontrava, que estaria em poder do Jackson também. Nós fomos até essa residência e constatamos que essa que esse veículo estava lá.
E só que o Jackson, no momento que a gente chegou na residência que ele estava, ele saiu em fuga, né? - Transcrição AIJ – Testemunha
Lorrayne
Gonçalves Neves David
Destacamos

Portanto, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de queos jovens estavam cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

À luz desse conjunto probatório, revela-se também plenamente legítima a busca domiciliar realizada, porquanto amparada em fundadas razões concretas que transcenderam meras suspeitas genéricas. Após a abordagem lícita dos adolescentes, o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
informou que Jackson era o responsável por fornecer drogas para revenda, além de estar envolvido na tentativa de negociação de uma motocicleta “cabrito”.

Diante desse acervo consistente, verificou-se a existência de elementos objetivos e imediatos capazes de autorizar a pronta intervenção estatal, legitimando o ingresso domiciliar.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que
“a busca domiciliar sem mandado afigura-se justificada se a ação policial foi baseada em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, a caracterizar exercício regular da atividade investigativa”

(N.U 1001919-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)
Destacamos.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que culminaram na busca e apreensão no domicílio do acusado, que estava em situação de flagrância, e, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que o apelante foi abordado em posse de droga ilícita, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

[...]
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos.

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do acesso aos dados telefônicos, sem autorização judicial

O apelante sustenta que o acesso às mensagens contidas no aparelho telefônico do adolescente é ilícito, porquanto não havia autorização judicial para consulta ao conteúdo.

Consoante é cediço, as nulidades ocorridas no curso dos processos de competência do juiz singular devem ser arguidas até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.171.393/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
de 30/08/2023)

No caso em exame, verifica-se que a alegada nulidade processual, decorrente de suposta ilegalidade de acesso aos dados telefônicos do adolescente não foi arguida pela defesa em nenhuma fase da persecução penal, não tendo, portanto, constituído objeto de deliberação pelo juízo sentenciante na decisão condenatória ora impugnada.

Dessa forma, não é dado à i. Defesa, nesta fase recursal, suscitar tal nulidade, seja em razão da vedação à supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte judicioso precedente deste e. TJMT:

“2. A “alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada ‘nulidade de algibeira’, estrategicamente guardada para momento posterior””. (N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Aliás, tal conduta da ilustre defesa técnica é classificada, pela jurisprudência das Cortes Superiores, como “nulidade de algibeira”, expressão utilizada para designar a nulidade que, embora constatada pela parte no curso do processo, não é arguida no momento oportuno por estratégia deliberada, com o objetivo de suscitá-la futuramente, quando for mais conveniente.

Trata-se de prática veementemente refutada, por incompatibilidade com o princípio da boa-fé processual.

É justamente esse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 13/05/2019).
Destacamos
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
303413971
, narra os fatos desta forma:

“[...]

FATO 02: TRÁFICO DE DROGAS. No dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 22h05min, na Rua Itaúba, Município de Nova Ubiratã, os denunciados JACKSON SANTOS DE ALMEIDA DOS ANJOS e JOÃO VANDERLEI MENDES JÚNIOR, guardavam, traziam consigo, para a mercância, (1) papelote de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial no 3.14.2018.43048-01, tendo a prática do tráfico envolvido o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
, de 16 (dezesseis) anos para mercância da droga.

[...]

Os fatos acima descritos foram descobertos pelos policiais militares quando foi procedida a abordagem dos adolescentes Marcelo Antônio
Schreiner
e Leandro Ferreira França, que ao avistarem a polícia entraram em um terreno baldio, em atitude bastante suspeita.

Realizada a revista pessoal e varredura no local, em meio ao capim, foi localizado um pedaço de substância aparentando ser maconha, da qual Leandro afirmou ser o proprietário. Entrementes, verificou-se que o adolescente Marcelo Antônio
Schreiner
possui vínculo direto com o denunciado Jackson, ajudando este na mercância de drogas.

De posse das informações os policiais se deslocaram até a residência do denunciado Jackson, momento que este ao verificar aproximação da polícia saiu correndo para o fundo do lote pulando o muro e conseguindo empreender fuga. Na residência estava o denunciado João Vanderlei estava no local e confirmou que reside ali, ponto de comercialização de drogas”
.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito do apelante alegar que não há provas para configuração do delito, os policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância.

Aliás, ressalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que no dia dos fatos os policiais estavam em patrulhamento e abordaram o adolescente Marcelo. Durante a diligência, o jovem declarou que obtinha entorpecentes de Jackson, auxiliando-o na atividade de mercancia, tendo, inclusive, exibido aos policiais conversas cujo teor evidenciava, de forma inequívoca, a prática de comercialização de drogas. Relatou, ainda, a existência de uma motocicleta em posse do réu, a qual seria produto de roubo ou furto.

Ao se deslocarem até a residência indicada, local já conhecido como ponto de tráfico, os agentes encontraram João, que confirmou ter sido previamente alertado acerca da atuação de Jackson em práticas criminosas. Ademais, durante a busca realizada no interior do imóvel, os policiais localizaram, dentro de um tênis no quarto do réu, uma porção de cocaína.

Os policiais militares que participaram da ocorrência confirmaram a traficância narrando que:

Lindomar:
Então, doutor, me lembro nessa ocorrência aí que a gente abordamos dois menores, né? E eles desfez do entorpecente e durante, aí após localizar o entorpecente, um deles assumiu e no outro menor tinha várias mensagens, né, de pedido de entorpecente.
Neste momento que a gente perguntou a ele, ele apontou o Jackson, né? E segundo ele, o Jackson fornecia droga para ele vender, mas naquele momento ele não teria entorpecente.
Também falou sobre uma moto que era cabrito que estava em posse desse Jackson e estava na rua Itaúbas. E de posse da informação, nós deslocamos nessa rua, nessa residência na rua Itaúbas. Quando a gente aproximou do local, visualizamos, né, duas pessoas que era o Júnior, né, João Júnior e o Jackson. E durante a aproximação o Jackson saiu correndo para os fundos e pulou os muros e fugiu da abordagem. E no local falamos com o Júnior,
o mesmo
afirmou que o Jackson chegou no local com a moto, ele não sabia da procedência da moto e o Jackson estaria ficando uns dias na residência dele.

Isso que aconteceu. [...] Eles falaram que vendiam realmente, mas era o Jackson fornecia entorpecente para eles. [...] E nesse dia os menores confirmaram, né, que ele repassava a droga para ele e eles
rependiam
- Transcrição AIJ – Testemunha Lindomar David dos Santos
Destacamos

Lorrayne
: Eu me recordo de uma abordagem a dois menores, né? O Marcelo, inclusive, o outro eu não me recordo o nome, sei que ele, eu acho que é o Leandro, acho que sim. E

a gente
abordou eles
numa avenida de Novo Ubiratã. E eles saíram, tipo, quando ele viu, viram, visualizaram a viatura, eles entraram e jogaram algo num terreno baldio, né? Tipo, eles tentaram desviar nossa atenção ali e sumir da nossa vista, na verdade. E eles saíram ali quando a gente foi fazer a abordagem.

Logo após a abordagem a gente encontrou um pedaço de maconha, se eu não me engano, né, aparentando ser maconha.
E aí conversando com eles ali, fazendo uma entrevista, tal, referente, porque geralmente quando a gente pega essas situações, a gente já, né, onde você conseguiu esse entorpecente e tal, você é o usuário, enfim. Aí ele relatou que ele era, ele
tava
repassando e pegava do Jackson.
E aí a gente foi conversando, ele mostrou mensagens, enfim, e em dado momento ele citou sobre uma moto, né, que possivelmente seria produto de roubo ou furto e a localidade onde ela se encontrava, que estaria em poder do Jackson também. Nós fomos até essa residência e constatamos que essa que esse veículo estava lá.

E só que o Jackson, no momento que a gente chegou na residência que ele estava, ele saiu em fuga, né? [...] Correu ali pulando muros ali. Não deu para pegar o Jackson não. [...] Sim, conhecia bastante, assim, não tinha nenhum tipo de proximidade, né? Mas assim, a gente situações, exatamente, traficância e furtos, né? É, receptação, esse tipo de
de
ocorrência. [...]
Eu acompanhei várias situações e eram várias pessoas vinham, né, nos dizer: "Olha, o Jackson tá colocando a molecada para vender droga até na escola"
e tal. Então assim, havia muitas denúncias com o nome dele - Transcrição AIJ – Testemunha
Lorrayne
Gonçalves Neves David
Destacamos

A versão apresentada pelos agentes públicos ratifica a prova testemunhal produzida em sede inquisitorial. Vê-se, portanto, que os policiais militares acima nominados tanto na fase investigativa quanto em juízo foram firmes ao narrarem que o apelante
dedicava-se
à mercancia de entorpecentes, mantendo em sua posse drogas destinadas à revenda e, além disso, aliciava e empregava adolescentes na prática ilícita, deles se valendo para a distribuição das substâncias. Tais elementos, coerentes e harmônicos entre si, reforçam o quadro probatório que evidencia a atuação do réu no comércio de drogas.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

A propósito, a apreensão de substância entorpecente na residência do apelante, aliada à prova testemunhal, comprova a prática do tráfico de drogas. Tais elementos, isoladamente considerados, poderiam não configurar o crime de tráfico, mas, quando somados ao contexto probatório e à natureza da apreensão, constituem provas da destinação comercial da droga, revelando-se incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Aliás, a diversidade e funcionalidade dos objetos apreendidos, associados à substância entorpecente, traduzem um padrão logístico e instrumental típico da traficância. Sendo assim, embora a defesa tenha alegado ausência e/ou fragilidade das provas, a tese não merece acolhimento.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que Jackson é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo, estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Outrossim, o apelante requer o redimensionamento da dosimetria da pena, nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da atenuante menor de 21 anos na data dos fatos (artigo 65, inciso I, do Código Penal); (
ii
) aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no seu grau máximo.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, não há dúvidas de que faz jus o apelado. Extrai-se dos autos que Jackson, nascido em 04.08.1997, tinha a idade de 21 anos na data dos fatos (09.12.2017).

No entanto, considerando que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi estabelecida no patamar mínimo legal, a reprimenda deve ser mantida, porquanto é vedada a redução abaixo desse limite, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese até ter elaborado voto em sentido diverso, após debates travados em sessão, ainda que virtual, com os eminentes Desembargadores que compõem esta Câmara Criminal, entendo por bem rever o posicionamento, tão somente no que concerne à fração aplicada à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a fim de manter a fração fixada pelo Juízo sentenciante, pelas razões que passo a expor.

A defesa postula a aplicação da redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. E, em abono à sua tese, alega que o sentenciante reduziu a pena no patamar de 1/6 ao argumento do crime de tráfico ter sido praticado em concurso com receptação, o que demonstra maior envolvimento do acusado com atividades ilícitas, mesmo que tenha reconhecido que o atendimento aos requisitos previstos no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nesse desiderato, para melhor análise do pleito do apelante, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o,
da
Por fim, entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, bem como pelo fato das circunstâncias apuradas condizerem com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos, por outro lado, por se tratar de crime praticado em concurso com outro delito (receptação), a redução da pena não deve ser no patamar máximo, uma vez que revela um maior envolvimento do acusado com atividades ilícitas, de modo que reduzo a pena na sua fração mínima de 1/6 (um sexto) [...]

Com relação à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pelo apelante, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Nesse contexto, cumpre assentar que o apelante preenche integralmente todos os requisitos legais exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, circunstância, inclusive, expressamente reconhecida pelo próprio Juízo sentenciante, que o qualificou como réu primário, portador de bons antecedentes e inserido no perfil do pequeno traficante, cuja atuação se deu de forma episódica, sem demonstração de integração estável ou permanente em organização criminosa.

Não obstante o atendimento simultâneo de todos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos no dispositivo legal, é certo que a fixação da fração de redução da pena não se opera de modo automático, competindo ao magistrado, no exercício do poder de individualização da sanção, eleger o patamar mais adequado ao caso concreto, à luz das circunstâncias judicialmente comprovadas.

Na hipótese, o fundamento adotado pelo Juízo a quo para limitar a incidência da minorante ao patamar mínimo, consistente na existência de concurso formal com o delito de receptação, pelo qual o réu foi igualmente condenado nestes mesmos autos, revela-se idôneo e juridicamente suficiente, porquanto tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas, refletindo uma habitualidade delitiva incompatível com a aplicação da fração máxima do redutor, justamente o comportamento que o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas pretende coibir.

Dessa forma, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da causa especial de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Registra-se, ainda, que o apelante pleiteou o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal, na modalidade prescrição retroativa, relativamente ao crime de receptação.

No caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade.

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese, o recorrente Jackson foi condenado ao crime de receptação à 01 ano de reclusão e, nos termos do art. 109, V do Código Penal, prescreve em 04 anos, respectivamente. No entanto, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos [nasceu em 04.08.1997] ao tempo do crime [09.12.2017], o referido prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 02 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em 26.10.2021 (ID 298753440), a sentença condenatória recorrível foi publicada em 13/03/2025 (ID 298754413), sendo certo que o membro ministerial foi cientificado da sentença em 15/03/2025, não manifestando no ato interesse recursal, logo, evidenciado o trânsito em julgado para acusação.

Com efeito, ficou claro que transcorreu mais de 02 anos entre os marcos temporais, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta ao citado acusado, com relação ao crime de receptação.

Não se pode olvidar, ademais, queo reconhecimento daprescriçãofaz desaparecero direito de punir do Estado, extirpandotodos os efeitos penais e extrapenais dacondenaçãoatingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiçaabaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
04.10.2019).

Destacamos

Da mesma forma, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao apelante para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de receptação (180 do Código Penal).

Posto isso, em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Jackson Santos Almeida dos Anjos para: (i) aplicar a atenuante da menoridade (artigo 65, I, do CP); (
ii
) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao Jackson Santos Almeida dos Anjos para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de receptação, nos termos do artigo 107, inciso IV e artigo 109, V, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025